Tribunal: TJDFT
Processo: 0717767-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0717767-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILENE SOUZA DA SILVA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARILENE SOUZA DA SILVA, demandante, contra r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos n. 0705844-85.2023.8.07.0009, indeferiu a tutela de urgência para determinar a religação da energia elétrica na residência da autora. O juízo considerou que “há necessidade de maiores esclarecimentos e submissão da questão ao devido contraditório em razão da notícia de possível existência de ligação clandestina” (ID 156208521, origem). Em razões recursais (ID 46535714), a agravante, em síntese, alega que adimpliu com o pagamento das últimas 4 (quatro) faturas de energia elétrica, bem como efetuou o pagamento da irregularidade descrita no TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção). Afirma, nessa toada, que o fornecimento de energia é um serviço essencial. Por fim, aduz da impossibilidade de interrupção de tal serviço em virtude de débitos pretéritos. Pugna, então, pela antecipação da tutela, com expedição de liminar para restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de aplicação de multa cominatória. Preparo dispensado. Beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Cumpre inicialmente apontar que a ligação irregular mencionada não se deu entre novembro de 2020 a outubro de 2021, mas entre setembro de 2021 a novembro de 2022. Nesse sentido, a resposta ao Ofício no 132/2023 - NUDECON indica que a fatura especial foi refaturada para o valor de R$ 1.362,19, com período a recuperar 09/2021 até 11/2022, unidade consumidora autuada em 24/1/2022 TOI 147.302 (ID 155803342, origem). Após a lavratura do termo de ocorrência, a parte efetuou o pagamento das 4 (quatro) faturas anteriores, quais sejam junho, julho, agosto e setembro. Todavia, conforme boleto de pagamento do TOI 147302, quando da emissão desta constavam pendentes 42 (quarenta e dois) faturas no valor de R$ 10.604,51 (dez mil, seiscentos e quatro reais e cinquenta e um centavos). Não se desconhece que, nos termos do § 2o, do art. 172, da Resolução ANEEL n. 414/2010, a suspensão do fornecimento não pode se referir a débito vencido há mais de 90 dias. Ocorre que o pagamento das faturas dos débitos vencidos há menos de 90 dias somente se deu no dia 27/03/2023, ou seja, após a realização da suspensão (ID 155803343, origem). Assim, a suspensão do fornecimento não foi ilegítima. Nesse sentido, cabe destacar que o pagamento das três últimas faturas, após o corte de energia, não faz com que a dívida pendente (ou seja, as 42 faturas mencionadas no boleto do TOI 147302) se torne uma dívida pretérita. Tal raciocínio privilegiaria a torpeza da parte, na medida em que o pagamento apenas das três últimas faturas permitiria o restabelecimento da energia elétrica, mas daria à parte carta branca para manter-se inadimplente quanto às demais, prejudicando, ao fim e ao cabo, toda a sociedade (o cálculo das tarifas de energia é composto, dentre outros fatores, pelo índice de inadimplemento). De tal sorte, havendo débito atual, é direito da agravada proceder à suspensão do serviço até a regularização da dívida. Em que pese o fornecimento de luz seja serviço essencial, pode haver a interrupção em situações excepcionais, assim entendido o inadimplemento. Nesse sentido, colaciono julgado da minha lavra, unanimemente corroborado pelos meus pares: Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0735446-22.2021.8.07.0000 AGRAVANTE(S) NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO(S) BERNADETH MARA RODRIGUES SANTOS Relator Desembargador JOÃO LUIS FISCHER DIAS Acórdão No 1422362 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. INADIMPLÊNCIA. PAGAMENTO DAS TRÊS ÚLTIMAS FATURAS. POSSIBILIDADE. 1. Revela-se legítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento quando o débito não for superior a 90 dias. 2. O pagamento posterior dos débitos vencidos nos 90 dias que antecederam o corte não obsta a suspensão quando permanecer em aberto as faturas mais antigas. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, JOÃO LUIS FISCHER DIAS - Relator, ANA CANTARINO - 1o Vogal e MARIA IVATÔNIA - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES, em proferir a seguinte decisão: CONHECER. DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. (grifos nossos) Assim, em uma análise perfunctória, própria de cognição sumária, ante ausência de requisitos autorizadores, deve ser indeferido o pedido pleiteado pela agravante. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 23 de maio de 2023